Tribunal: TJSP
Processo: 1013372-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013372-29.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ISABELLA
KATRIN
ALVES
DE
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
2
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003
Apelante: Isabella Katrin Alves de Oliveira
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 16992
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo internacional –
improcedência – não aplicação da Convenção de Montreal para o
dano moral – condenação que é de rigor, pelas características do
caso – fortuito interno – dano moral reconhecido – indenização
arbitrada em R$ 10.000,00 – sentença reformada – sucumbência
revista - recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara da Comarca de
São Paulo, Dr. Fábio Fresca, que nos autos da ação condenatória julgou
improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento de custas,
despesas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, menor, firmou contrato de
transporte aéreo internacional com a ré, consistente na viagem com saída
de Nova York as 23/04/2019 com previsão de chegada em Guarulhos as
05h30m do dia 24/04/2019, com conexão até Goiânia saindo as 07h25m e
chegando as 09h10m do mesmo dia 24/04/2019.
Afirma que estava acompanhada de um grupo de
professores, tendo chegado ao aeroporto em NY com a antecedência
necessária, quando obteve a informação de que o voo atrasaria devido a
falha em uma das peças da aeronave.
O voo foi cancelado e a autora foi realocada para outro voo
com previsão de saída as 11h do dia seguinte, o que acabou por atrasar
também a conexão, fazendo com que a efetiva chegada a Goiânia
ocorresse apenas no dia 25/04/2019, as 08h56m.
Afirma a responsabilidade objetiva da ré e o dano moral,
requerendo a indenização.
Pede a procedência.
Em contestação, a ré afirma que é aplicável a Convenção
de Montreal e que não se aplica do CDC.
Afirma que o cancelamento do voo ocorreu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
4
necessidade técnica de manutenção não programada e que forneceu o
suporte necessário.
Rechaça o dano moral e pede a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados estes em
10% sobre o valor da causa.
Apelação da autora (fls. 162/173).
Contrarrazões da ré (fls. 178/199).
Em suas razões, a apelante reitera que houve mais de 23
horas de atraso do voo, o que causou mais que aborrecimentos.
Afirma que a assistência material é obrigação legal da
apelada e não serve como compensação pelo dano moral, que é
presumido.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (fls.
211/212).
É o necessário.
De plano, necessário esclarecer sobre a prevalência das
convenções internacionais sobre o CDC.
Evidentemente
este
relator
não
desconhece
o
entendimento já consolidado pelo STF, decorrente do julgamento do RE
636.331/RJ, relatado pelo E. Ministro Gilmar Mendes e julgado em
25/05/2017, assim ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Extravio de
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. Julgamento de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
5
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais. Repercussão geral.
Tema 210. Fixação da tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor'. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor.
Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia,
com
as
modificações
efetuadas
pelos
acordos
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para
reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. Recurso a que se
dá provimento”.
Entretanto, consta do voto proferido pelo próprio relator o
seguinte:
“(...)
O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos
acordos internacionais alcança tão somente a indenização por
dano material, e não a reparação por dano moral.
A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz
qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque
a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece
condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos
casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum
indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que
permite o passageiro realizar 'declaração especial' do valor da
bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela
Convenção mediante informação do valor real dos pertences que
compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância
desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou
bem, mormente os de natureza intangível.
Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais.
(...)”.
Mais do que claro, portanto, que as convenções
internacionais não se aplicam em caso de pedido fundado em dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
6
E esta ação versa exclusivamente sobre dano moral.
A autora é estudante menor de idade, que adquiriu
passagem aérea de retorno ao país com embarque em Nova York as
18h30 do dia 23/04/2019, o que está provado a fls. 21.
O documento de fls. 22 comprova o cancelamento do voo
por motivos operacionais, o que caracteriza fortuito interno.
Acabou partindo no dia seguinte, 24/04/2019, as 11h00 e,
perdendo a conexão para a cidade em que reside, acabou por permanecer
mais uma noite na cidade de Guarulhos, local em que seria apenas
realizada uma escala.
Então, o atraso está provado e sem qualquer justificativa
razoável.
A ré alegou que o voo foi remanejado por necessidade de
manutenção não programada na aeronave, justificativa essa que não pode
ser aceita já que tal situação é corriqueira e faz parte do próprio objeto
empresarial da ré, de modo que se caracteriza como fortuito interno, inapto
a excluir a responsabilidade.
Embora o STJ já tenha se posicionado no sentido de que
não há dano moral in re ipsa pelo simples cancelamento do voo, o fato é
que a características do caso autorizam a condenação da ré.
Isso porque a autora, como já dito, é menor de idade, tendo
experimentado a angústia de esperar por longas horas em país estrangeiro
e, ainda, de pernoitar em uma cidade desconhecida, longe de sua família,
por fato imputável exclusivamente à ré.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de
se impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o
seu patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao
ofendido, de modo a atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013372-29.2019.8.26.0003 -Voto no 16992 - smc
7
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANO
MORAL
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar
a dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora
Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, arbitra-se a indenização em
R$ 10.000,00, o que se mostra adequado ao caso em exame, não havendo
que se falar em excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado.
A correção monetária corre da publicação deste acórdão e
os juros de mora desde a citação.
Invertida a sucumbência, fica a ré condenada ao
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator